Tribunal: STF
Processo: RE 1192026
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – PROGRESSIVIDADE – ÁREA DO IMÓVEL E GRAU DE UTILIZAÇÃO – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao desprover apelação do contribuinte, assentou legítima a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, consideradas alíquotas progressivas em função da área do imóvel, observada a Lei nº 9.393/1996. Eis a síntese do acórdão:
    TRIBUTÁRIO – ITR – PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS – ÁREA DO IMÓVEL E GRAU DE UTILIZAÇÃO – ART. 11, LEI 9393/96 – LEGALIDADE – EXTRAFISCALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 153, § 4º, I, CF/88 – FISCALIDADE – CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – ART. 145, § 1º, CF/88 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. 
    1. A tabela referida pelo artigo 11 da Lei nº 9.393/96 denota progressividade fiscal e extrafiscal, ao conjugar a dimensão da área tributada e o índice de utilização do imóvel para aferição da alíquota incidente. 
    2. A progressividade extrafiscal, instituída com vistas a promover a função social da propriedade e a desestimular a manutenção de áreas rurais improdutivas, mostra-se em harmonia com o art. 153, § 4º, I, da CF/88. 
    3. Sob o prisma da progressividade fiscal, as alíquotas erigidas pela Lei nº 9.393/96 atendem satisfatoriamente ao princípio da capacidade contributiva, o qual, nos termos do art. 145, § 1º, da CF/88, deve inspirar a atividade de interposição legislativa em matéria tributária, mesmo em se tratando da disciplina de impostos de natureza real, sob pena de negligência do Estado em seu dever de promoção da justiça fiscal e da justiça distributiva. 
    4. Na dicção do artigo 145, § 1º, da CF/88, os impostos devem, preferencialmente, ter natureza pessoal, mas caso ostentem natureza real, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. A progressividade em função do tamanho do imóvel justifica-se por consistir a propriedade signo representativo da riqueza para fins de lançamento do ITR, presumindo-se aumentar a capacidade econômica do contribuinte na medida em que aumenta a dimensão de seu imóvel (manifestação da riqueza). 
    A recorrente aponta ofensa ao artigo 153, § 4º, da Constituição Federal. Sublinha inobservados os princípios da capacidade contributiva e isonomia. Alega inviável ter-se a progressividade do ITR considerado o tamanho ou valor do imóvel, realçando tratar-se de imposto de natureza real. Sustenta que a gradação das alíquotas só pode ser utilizada como desestímulo à manutenção de propriedades improdutivas.
    2. O entendimento revelado pelo Colegiado de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 562.045/RS, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, redatora do acórdão a ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 27 de novembro de 2013, o Pleno concluiu pela observância do princípio da capacidade contributiva, mediante a adoção da técnica de progressividade, em relação a imposto real. Em jogo o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, chancelou a aplicação da técnica, nada obstante a natureza real do tributo. A ementa ficou assim sintetizada:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL: PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 145, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Na ocasião, embora tenha divergido da ministra Cármen Lúcia em relação à progressividade fiscal quanto ao ITCMD, no que desconsiderada a situação patrimonial real do sujeito passivo – herdeiro, donatário ou legatário –, assentei a compatibilidade da técnica com os impostos reais, presente objetivo maior, a justiça fiscal. Cumpre rememorar trecho do voto:
    Consoante tenho salientado, não vejo incompatibilidade entre o referido dispositivo e a aplicação da técnica da progressividade aos impostos reais, com vistas à realização da justiça tributária. Em todos os precedentes do Tribunal sobre o tema, manifestei-me em tal sentido. Aliás, a própria classificação dos tributos em reais e pessoais vem merecendo críticas doutrinárias. Transcrevo passagem de Sacha Calmon Navarro Coêlho: 
    A classificação é falha, por isso que os impostos, quaisquer que sejam, são pagos sempre por pessoas. Mesmo o imposto sobre o patrimônio, o mais real deles, atinge o proprietário independentemente da coisa, pois o vínculo ambulat cum dominus, isto é, segue o seu dono (Curso de direito tributário brasileiro, 2004, p. 82). 
    O caráter real ou pessoal do tributo não é impeditivo à progressão de alíquotas, mas isso não significa afirmar que todo tributo esteja sujeito à mencionada técnica. A questão precisa ser analisada sob o ângulo da capacidade contributiva, fundamento último da tributação. Segundo o citado princípio, devem contribuir para a manutenção do Estado aqueles cidadãos que puderem fazê-lo, na medida dessa capacidade, sem prejuízo da própria sobrevivência. É dizer: reclama-se a observância da disposição econômica de cada indivíduo, considerado aquilo de que necessita para existir. 
    […]
    Especificamente quanto à gradação das alíquotas com base no tamanho do imóvel, consignei:
    Ora, como fiz ver no julgamento do Recurso Extraordinário nº 234.105/SP, da relatoria do ministro Carlos Velloso, aquele que compra um bem de vinte mil reais não pode receber tratamento tributário semelhante ao que adquire um bem de um milhão de reais. É patente: quem compra ou possui imóvel de valor exorbitante revela maior capacidade contributiva, pode pagar mais tributo. 
    No mesmo sentido, considerada matéria similar, no tocante à adoção da técnica da progressividade do ITR em função da área da propriedade rural, confiram os seguintes pronunciamentos:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Lei nº 9.393/96. Progressividade das alíquotas. Grau de utilização e área do imóvel. Constitucionalidade. 1. Mostra-se alinhada com a redação originária do § 4º do art. 153 da Constituição Federal a progressividade das alíquotas do ITR a qual se refere à Lei nº 9.393/96, progressividade essa que leva em conta, de maneira conjugada, o grau de utilização (GU) e a área do imóvel. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)”. 
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.038.357/SP, Segunda Turma, relator ministro Dias Toffoli, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 26 de fevereiro de 2018.)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ITR. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS EM PERÍODO ANTERIOR À EC 42/2003. LEI 8.847/1994. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À REDAÇÃO ORIGINAL DO 153, § 4º, DA CF. ART. 145, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE TODOS OS IMPOSTOS GUARDAREM RELAÇÃO COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO SUJEITO PASSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE POSSUIREM CARÁTER REAL OU PESSOAL. IMPOSTOS DIRETOS. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUTOAS PROGRESSIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 145, § 1º, da CF, todos os impostos, independentemente de seu caráter real ou pessoal, devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo e, tratando-se de impostos diretos, será legítima a adoção de alíquotas progressivas.. II – Constitucionalidade da previsão de sistema progressivo de alíquotas para o imposto sobre a propriedade territorial rural mesmo antes da EC 42/2003. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 720.945/SP, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de setembro de 2014.)
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator